Tribunal: TCU
Processo: 020.170/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes e inabilitou alguns deles para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal, em decorrência de irregularidades na gestão do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) no Estado de Roraima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos por Antônio Adessom Gomes dos Santos, Antônio Francisco Beserra Marques, Dilma Lindalva Pereira da Costa, Francisco Marcos Garcia de Almeida, Kelton Oliveira Lopes e Nilton Sérgio Martins Costa de Freitas contra o Acórdão 2624/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 encaminhar cópia desta decisão aos recorrentes, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.